Tribunal: TJMT
Processo: 1032672-18.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032672-18.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVEA MARIA LOPES VILARVA - CPF: 906.992.111-15 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADICIONAL DE 10% SOBRE O VENCIMENTO BASE (LEI COMPLEMENTAR No 228/2016). SUPRESSÃO INDEVIDA EM PERÍODOS DE FÉRIAS E LICENÇAS. CONCEITO DE EFETIVO EXERCÍCIO QUE ABRANGE AFASTAMENTOS LEGAIS (LEI MUNICIPAL No 1.752/1990). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de NIVEA MARIA LOPES VILARVA, condenando o ente público ao pagamento de adicional de 10% sobre o vencimento base nos meses indicados, nos quais a verba foi suprimida em razão de férias.

2.

A Recorrida é servidora pública efetiva (Docente do Ensino Fundamental), admitida em 11/06/2012, e atua no Atendimento Educacional Especializado (AEE), possuindo a formação específica exigida em lei.

3.

O cerne da controvérsia reside no direito ao adicional de 10% previsto no art. 12, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 228/2016 para profissionais em "efetivo e exclusivo exercício na área de Educação Especial". O Município sustenta que o adicional não é devido sob o fundamento de que se trata de contratação temporária e que tal verba é devida somente para os efetivos.

4.

Todavia, a prova produzida indica que a requerente é servidora efetiva (id. 281923403 – pág. 5), além disso o Regime Jurídico Único dos Servidores de Rondonópolis (Lei no 1.752/1990), em seu art. 34, I, é claro ao dispor que os períodos de férias são considerados como de efetivo exercício.

5.

A interpretação sistemática do ordenamento municipal não permite a redução da remuneração em períodos que a própria lei define como de efetivo exercício. A gratificação ligada à função especializada deve acompanhar a remuneração do servidor nos afastamentos legais remunerados.

6.

As fichas financeiras colacionadas aos autos demonstram que a servidora exerce a função de forma exclusiva e que houve a supressão do adicional nos meses reclamados (janeiro de 2020, 2022, 2023, 2024; fevereiro de 2020; dezembro de 2020, 2022 e 2023).

7.

O Município não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a argumentações sobre o regime jurídico que contrastam com a legislação local e a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

8.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo esta súmula de acórdão (Art. 46, Lei 9.099/95).

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Isento de custas processuais na forma da lei.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026